Tribunal: TJDFT
Processo: 0739722-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. RETENÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO DURANTE O FIM DE SEMANA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O APROVISIONAMENTO DA QUANTIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, consistentes na compensação por dano moral e na devolução em dobro da quantia retida pelo Banco, conforme emenda à inicial (ID 26054418). Em suas razões, alega a parte recorrente que a sentença incorreu em erro ao concluir que “a raiz do problema apresentado está no fato de os proventos da autora terem sido programados para crédito em um sábado (dia 12/09), dia que não é útil”, sendo razoável que “o Banco réu só concretize o referido procedimento na segunda-feira, o que acabou acontecendo no caso em exame”. Sustenta que a parte recorrida aprovisionou o seu dinheiro não porque era sábado, mas por ter debitado indevidamente duas parcelas do empréstimo, quando deveria ter debitado apenas uma. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. Expõe a parte recorrente que no dia 12/09/2020, um sábado, seu salário foi creditado na conta salário que mantém perante a parte recorrida, no valor de R$ 6.812,62. Afirma que nessa conta salário é descontada uma parcela de empréstimo que mantém perante a instituição financeira, no valor de R$ 3.590,90. Ocorre que a correntista transferiu o saldo restante, de R$ 3.215,00, para sua conta corrente, onde o valor total foi aprovisionado sem qualquer justificativa da parte recorrida. Ressalta que houve retenção do valor na conta corrente e na conta salário, em razão da mesma dívida, o que resultou na indisponibilidade de qualquer quantia para a parte recorrente.
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3.o). Em tais situações a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.
V. A alegação de que o salário creditado no fim de semana somente poderia ser movimentado na segunda-feira não encontra conforto nos autos. Os documentos IDs 26054281 – Pág. 1 e 26054432 - Pág. 2 demonstram que a transferência foi realizada no dia 12/09, ou seja, no sábado o salário estava disponível para movimentação. Ademais, segundo as regras de experiência comum (Lei 9.099/95, artigo 5o) transferências realizadas entre contas da mesma instituição financeira podem ser realizadas e se tornam disponíveis no fim de semana, não tendo a parte recorrida comprovado a existência de norma do Banco Central ou da própria instituição que inviabilize essa operação no sábado.
VI. De outro lado, a parte recorrida comprovou a existência de apenas um contrato de crédito firmado pela parte recorrente (ID 26054305-26054306). No entanto, o documento ID 26054281 retrata o lançamento futuro de dois valores, como se fossem dois contratos, um no importe de R$ 3.602,76 e outro no montante de R$ 3.590,90. Ainda, o documento ID 26054281 - Pág. 1 comprova que o valor transferido da conta salário para a conta corrente (R$ 3.215,00) foi retido, pois consta como “Saldo Aprovisionado no Dia” e “0,00” de saldo disponível, ao passo que a quantia transferida deveria estar disponível, uma vez que não restou comprovada a existência de contrato que justificasse a retenção do numerário.
VII. Desse modo está configurado o dano moral, ante a indisponibilidade do numerário durante todo o fim de semana e início da manhã do primeiro dia útil seguinte à transferência.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade da vítima, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XI. Não há falar em repetição do indébito na forma do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor porque não houve pagamento em duplicidade e o numerário em seguida (primeiro dia útil) pôde movimentado pela parte recorrente.
XII. Forte nessas razões, conheço do recurso e lhe dou provimento em parte para condenar a parte recorrida a pagar á parte recorrente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por dano moral, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento, com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.
XIII. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95.